Tribunal: TJSP
Processo: 1502140-90.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Renan Bortolim foi condenado à pena de três meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, pela prática de lesão corporal leve contra Samuel Martins Coelho. II. Questão em Discussão 2. Consiste em verificar (i) se houve cerceamento de defesa por falta de interrogatório do réu em Juízo, (ii) se

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Renan Bortolim foi condenado à pena de três meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, pela prática de lesão corporal leve contra Samuel Martins Coelho. II. Questão em Discussão 2. Consiste em verificar (i) se houve cerceamento de defesa por falta de interrogatório do réu em Juízo, (ii) se a suposta provocação verbal da vítima possui relevância jurídico-penal para afastar a responsabilidade do réu e (iii) se é cabível a redução da prestação pecuniária imposta. III. Razões de Decidir 3. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o réu não comunicou mudança de endereço, justificando a revelia conforme o art. 367 do CPP.4. A condenação foi mantida, pois demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, por meio de laudo pericial, imagens do local, depoimento testemunhal e confissão no inquérito. A eventual provocação verbal da vítima não legitima a conduta do réu, que reagiu com violência física desproporcional. 5. O valor da prestação pecuniária mostrou-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revelia é legítima quando o réu não informa mudança de endereço. 2. A condenação é mantida diante da existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. A alegada provocação verbal da vítima, desacompanhada de elementos que demonstrem acentuada injustiça ou gravidade, não possui relevância jurídica apta a justificar a ação violenta do réu. 3. A prestação pecuniária fixada revela-se adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo motivos para sua redução. Legislação Citada: Código Penal, art. 129, "caput"; art. 61, II, "j"; art. 44, I, Código de Processo Penal, art. 367, Lei no 11.340/06, art. 17. Jurisprudência Citada: STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.024.454/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.02.2017.